Tribunal: TJBA
Processo: 8028542-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028542-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: A. M. R. C. e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO DA SILVA ONETY IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MENOR DE 18 ANOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por menor de 18 anos, representada por seu genitor, contra ato administrativo que negou a certificação de conclusão do ensino médio, sob a justificativa de que não atingiu a idade mínima de 18 anos exigida pela Lei nº 9.394/96. A impetrante, aprovada no vestibular para o curso de Direito da UNEB, pleiteia a certificação para efetivar sua matrícula. Liminar foi concedida para realização do exame supletivo e emissão do certificado em caso de aprovação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recai sobre a aplicabilidade do requisito etário previsto na LDB à luz do princípio constitucional de acesso à educação (art. 208, V, da CF/88) e da modulação de efeitos da decisão do STJ (Tema 1.127), que vedou a conclusão antecipada de ensino médio por menores de 18 anos, mas preservou os efeitos de decisões judiciais prévias. III. Razões de decidir 3. A exigência de idade mínima prevista na LDB deve ser interpretada em consonância com o art. 208, V, da CF/88, que garante o acesso à educação de acordo com a capacidade de cada um. 4. O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou tese que impede menores de 18 anos de realizarem exames supletivos para conclusão do ensino médio (Tema 1.127). Contudo, modulou os efeitos de sua decisão para resguardar os direitos consolidados por decisões judiciais proferidas antes da publicação do acórdão do repetitivo. 5. No caso concreto, a liminar que autorizou a realização do exame supletivo e a emissão do certificado foi concedida antes da publicação da decisão do STJ, configurando direito já consolidado. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança parcialmente concedida para confirmar os efeitos da liminar e assegurar a participação da impetrante no exame supletivo e a emissão do certificado, em caso de aprovação. Exclui-se da lide a UNEB e declara-se a incompetência do Tribunal de Justiça para apreciação do pedido de reserva de vaga. Tese de julgamento: “1. A vedação à realização de exame supletivo por menores de 18 anos estabelecida no Tema 1.127 do STJ não se aplica a situações consolidadas por decisões judiciais anteriores à publicação do acórdão do repetitivo. 2. O princípio da capacidade individual, consagrado no art. 208, V, da CF/88, deve prevalecer na interpretação de normas infraconstitucionais que restrinjam o acesso à educação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, V; Lei nº 9.394/1996, art. 38, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.127, REsp 1945851/CE, Primeira Seção, j. 22.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8028542-37.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante Amara Maria Reis Cruz, representada por Danilo José Matos Cruz, e impetrados Secretária de Educação do Estado da Bahia e Universidade do Estado da Bahia (UNEB): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.